Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005422-58.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por AYLON DAVID NEVES com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.
Nas razões recursais, o Embargante alega que o decisum atacado é omisso, eis que “deixou de apreciar integralmente as alegações apresentadas pelo embargante, em suas razões recursais, aplicou a lei processual de maneira indevida e impediu o efetivo direito ao contraditório substancial”.
Sustenta que, diferentemente do que ficou consignado no acórdão, o Embargante demonstrou as inúmeras inconsistências, incongruências e incompatibilidade entre as premissas levantadas e a conclusão do laudo pericial, o que ensejaria nova perícia, com a substituição de empresa nomeada por outro conjunto de peritos ou empresa especializada.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, reformada a decisão de primeiro grau, diante das irregularidades e inconsistências da perícia realizada.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão embargada, constou expressamente que as razões recursais não merecerem prosperar, pois, de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.
Nesse prisma, convém ressaltar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade destas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.
Não há dúvida, assim, de que o instituto da preclusão visa evitar abusos e regresso processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.
Diante dessas premissas, ao analisar este caso, observa-se que ao Embargante foi oportunizado manifestar após a juntada do laudo pericial e sua complementação.
Na ocasião, o Recorrente impugnou o trabalho pericial, o que foi rechaçado pelo Juízo a quo em 22/10/2018.
Inconformado, o Embargante apresentou embargos de declaração e, novamente, o juiz indeferiu o pedido de nova perícia (25/07/2019), e desta decisão não houve apresentação de recurso.
Vale consignar que, nos termos do art. 507 do CPC, a oportunidade para a prática do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo esse consumado, não poderá a parte pleiteá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.
Nessa perspectiva, não merece guarida o pleito do Recorrente para a realização de nova perícia de todo o objeto da liquidação de sentença, pois a questão já foi debatida exaustivamente e enfrentada pelo juiz singular sem que houvesse recurso, operando-se a preclusão.
Oportuno ressaltar que o julgador não está obrigado a acatar as teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los segundo suas conveniências, já tendo encontrado fundamento suficiente às questões deduzidas, não implicando em omissão ou contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Assim, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado, devendo os Embargos serem rejeitados.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora